Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que não conheceu do pedido de penhora sobre os vencimentos da agravada.
2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a própria segurança jurídica processual.
3. Os temas elucidados na decisão agravada não podem ser rediscutidos, porquanto já houve manifestação judicial desta Corte, operando-se, pois, a preclusão.
4. Assim, deve prevalecer o acórdão proferido anteriormente por este Tribunal, mantendo-se a impenhorabilidade dos rendimentos da executada.
5. Recurso conhecido e desprovido.